Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000093-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FENIMAN DE CAMPOS - CPF: 490.160.831-20 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000093-25.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Maria Feniman de Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 175

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NOVA FORMAÇÃO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ELEVAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal, a promoção funcional de classe da servidora é medida que se impõe, devendo ter como marco inicial a data da citação, nas hipóteses em que ausente a formulação de prévio requerimento administrativo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município réu ante sentença que
, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, determinou o
enquadramento da reclamante na Classe B Nível 7, a contar de maio/2020, bem como o pagamento das diferenças salarias respectivas.

O recorrente pretende a revisão da data estipulada como marco inicial quanto à promoção horizontal, aduzindo que não teria sido apresentado o requerimento administrativo quando da conclusão do curso em 2011, devendo ser reconhecido o direito à elevação desde a citação na presente ação, visto que nessa ocasião a Administração Pública tomou conhecimento do preenchimento do requisito “formação”.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

A respeito da movimentação funcional, a lei de regência da carreira ocupada pela autora prevê que a promoção depende de
comprovada habilitação
na classe pretendida.

Em razão disso, via de regra, a elevação de classe não conta-se da data da aquisição do título, mas sim da ocasião em que a Administração Pública toma ciência da nova formação do servidor, mediante requerimento administrativo específico.

No presente caso, não foi comprovada a prévia postulação administrativa quanto à essa titulação em específico, eis que o único pedido administrativo apresentado pela autora, autuado sob no 15892/10 (ID 99057478, p. 24), data de 20/12/2010, anterior à expedição do diploma que fundamenta o pedido, e à própria conclusão do curso técnico, que retomam a 16/05/2011 e 23/12/2010, respectivamente.

Quanto a esse fato, suscitado em contestação, a recorrida nada acrescentou em sua impugnação, oportunidade em que poderia ter impugnado a alegação quanto ao desconhecimento da nova titulação pela Administração Municipal.

Com efeito, apesar da hipótese exigir, geralmente, prévio requerimento administrativo do servidor, tem-se que a municipalidade recorreu apenas buscando que a data a ser considerada como marco inicial seja o momento da citação, quando tomou ciência da habilitação da servidora para a pretendida elevação funcional.

Assim, resta evidenciado que o ente municipal acatou o pleito autoral nesse específico, convalidando o atendimento quanto aos demais requisitos, de forma que deve ser determinada a elevação de Classe, ressalvado que os efeitos serão computados desde a citação na presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar
que o
enquadramento da reclamante para a Classe “B” surta efeitos a contar de 18/02/2021, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023